Tribunal: TJDFT
Processo: 0755065-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. PREJUÍZO MATERIAL E MORAL NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais de repetição do indébito da quantia que alega ter sido indevidamente cobrada pela parte requerida, a retirada de seu nome de suposto cadastro de inadimplentes e dano moral pela negativação.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que apresentou tempestivamente documentos claros e precisos, os quais comprovam que ele tinha um contrato de consumo com a primeira recorrida e que, mesmo após ter sido quitado, recebeu cobrança indevida e teve seu nome negativado. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
3. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente (ID 57989920). Contrarrazões apresentadas (IDs 57259246 e 57259247).
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. O cerne da controvérsia é aferir a (i)legitimidade do crédito objeto de cobrança ao recorrente. Não há dúvida quanto à relação jurídica contratual entre as partes, conforme documentos acostados nos autos. Na situação em exame, o recorrente alega que a primeira recorrida cedeu crédito em favor da segunda recorrida. Sustenta, contudo, que não houve notificação da cessão, e que o valor cobrado já havia sido quitado.
6. A relação contratual geradora do crédito, conforme inversão do ônus probatório na relação de consumo, é ônus das partes recorridas. Por outro lado, a produção da prova pelo recorrente é simples, consistente no adimplemento de suas obrigações, segundo ele, quitadas. Não obstante, conforme destacado na sentença, o recorrente sequer juntou comprovante de pagamento do débito que alega ser indevido, não trouxe o contrato que gerou a cobrança ou, ainda, documento que aponte a negativação do seu nome. Reitere-se que os documentos acostados em ID 57259240 - Pág. 12/14 apenas comprovam a relação de consumo entre as partes, contudo não fornecem elementos suficientes para a comprovação da cobrança indevida, afastando, por conseguinte, ressarcimento ou reparação de quaisquer espécies. Assim, a sentença deve ser mantida.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.